Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CC. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SUCESSÃO IRREGULAR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Restando demonstrado pela credora, ora agravante, que: a sociedade constituída posteriormente possui a mesma finalidade comercial (ensino musical); atua no mesmo centro comercial da sucedida; possui o mesmo quadro societário; e fora inaugurada no período em que a sociedade sucedida se tornou inadimplente com as obrigações contratuais que deram ensejo à formação do título executivo judicial debatido na origem, há de ocorrer o reconhecimento de sucessão empresarial irregular. Precedentes desta Corte.
2. Entretanto, como cediço, o mero encerramento irregular da pessoa jurídica demandada não conflui, por si só, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora, nos termos do Enunciado n. 282 do IV Jornada de Direito Civil do CJF. Nesse sentir, não vislumbro a possibilidade de a sucessão irregular de sociedades empresariais se convolar em motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, desbordando das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio), cabendo à parte credora, ora agravante, após o descortinamento da sucessão, perscrutar sobre o patrimônio da sociedade sucessora identificada na espécie.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.Unânime.